Tribunal: TJSP
Processo: 2022265-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022265-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADRIANA DOMINGUES DE SOUZA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022265-64.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 40.625
Agravo de Instrumento no 2022265-64.2020.8.26.0000
SÃO
PAULO
Agravante: ADRIANA DOMINGUES DE SOUZA
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
Processo no: 0006378-80.2018.8.26.0053/03
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Gilsa Elena Rios
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. Lei
Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para
expedição
de RPV. Título judicial que
transitou em julgado antes da publicação da
referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo
regramento a situações já consolidadas no
tempo, sob pena de ofensa à segurança jurídica
(art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes do STF e
deste
Tribunal.
Recurso
provido,
com
observação.
Agravo de instrumento tirado em
busca de reforma da decisão proferida à f. 44, que, em incidente de
requisição de pequeno valor, determinou o arquivamento do
instrumento por considerar que o valor cujo adimplemento se
pretende supera o limite de 440,214851 UFESP's estabelecido para a
modalidade.
Assere que o teto mencionado pela
magistrada foi estabelecido com a Lei Estadual no 17.205, de 7 de
novembro 2019, inaplicável ao caso por vedação do art. 5o, inc.
XXXVI da Constituição Federal, segundo o qual a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Aduz que a nova lei
somente poderá ter efeitos para os títulos judiciais cujo trânsito em julgado tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022265-64.2020.8.26.0000 -
3
ocorrido a partir de sua vigência (f. 4), não sendo este o caso deste feito,
cujo título transitou em julgado em fevereiro de 2018. Colaciona
precedentes deste Tribunal a corroborar a tese esgrimida.
Indeferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo à f. 9/10.
Contrarrazões à f. 15/22.
É o relatório.
Segundo assentei nos autos do Agravo
de Instrumento no 3004380-54.2019.8.26.0000, majoritariamente,
precedentes do STF, e desta própria corte, são no sentido de que o termo a quo da
alteração legislativa não é do da vigência da lei nova, mais draconiana, mas o do
trânsito em julgado da sentença executada.
A questão posta em discussão, de seu
turno, não concerne à constitucionalidade da lei nova, mas é de direito
intertemporal, centrada no momento em que passa a produzir efeitos frente
ao caso concreto, de modo a não reclamar atuação do C. Órgão Especial.
Por fim, não foi determinada suspensão
dos recursos eventualmente afetados pela discussão subjacente ao Tema
792 do STF, de modo a não haver motivo plausível para a suspensão deste.
Não se questiona a possibilidade de
redução do teto das obrigações de pequeno valor; tampouco a opção
do legislador estadual pela produção imediata dos efeitos da nova lei.
Mas isso não significa que a determinação contida no art. 2o da Lei
Estadual no 17.205/19, deva ser aplicada a toda e qualquer execução
em curso, impondo-se conferir à nova lei interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a compatibilizá-la especialmente com
o disposto no art. 5o, XXXVI, da CF, segundo o qual a lei não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022265-64.2020.8.26.0000 -
4
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento. Incidente de RPV. Lei Estadual no
17.205/19 que reduziu o teto para expedição de requisição de
pequeno valor. Título judicial que transitou em julgado antes da
publicação da referida Lei Estadual. Inaplicabilidade do novo
regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de
ofensa à segurança jurídica. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal e deste Tribunal de Justiça. Recurso improvido. (Agravo
de Instrumento no 3004381-39.2019.8.26.0000; Rel. Des. Aroldo
Viotti; j. 22/01/2020; g.m.)
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL FIXANDO O
TETO DO VALOR DO RPV
IRRETROATIVIDADE

Legislação municipal que fixou o teto do valor de RPV,
reduzindo o estabelecido no art. 87 do ADCT, cuja vigência
ocorreu após o trânsito em julgado da decisão em execução
Impossibilidade da legislação municipal produzir efeitos
retroativos para desconstituir situações jurídicas já consolidadas
Afronta aos princípios da segurança jurídica e da
irretroatividade das leis Precedentes desta Corte e do E. STF
Questão objeto de repercussão geral perante o E. STF (Tema no
792), sem determinação de suspensão dos processos em trâmite
Decisão mantida Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento no
2278863-88.2019.8.26.0000; Rel. Des. Carlos von Adamek; j.
19/12/2019; g.m.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
Decisão
agravada que afastou a aplicação da Lei Municipal no 4.586/2017, por
ter sido editada posteriormente ao trânsito em julgado da decisão que
originou o título executivo, de modo que homologou os cálculos
apresentados pelo exequente, determinando a expedição de ofício
requisitório Repercussão Geral reconhecida pelo STF (Tema no
792), sem ordem de suspensão dos processos. Aplicabilidade do
entendimento que permeia os precedentes daquela Corte no
sentido de que a nova legislação que altera o limite do que se
considera obrigação de pequeno valor não se aplica às
execuções já em curso. Decisão mantida. Recurso da Prefeitura
improvido. (Agravo de Instrumento no 2245868-90.2017.8.26.0000;
Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; j. 05/03/2018; g.m.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022265-64.2020.8.26.0000 -
5
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV.
Após a intimação do Município nos termos do art. 535 do CPC
sobreveio a edição de lei municipal reduzindo o teto para
enquadramento da obrigação como obrigação de pequeno valor
(CF/88, art. 100, § 3o). Repercussão Geral reconhecida pelo STF
(Tema 792), sem ordem de suspensão dos processos.
Aplicabilidade do entendimento que permeia os precedentes
daquela Corte no sentido de que a nova legislação que altera o
limite do que se considera obrigação de pequeno valor não se
aplica às execuções já em curso. Entendimento aplicável com
muito mais razão no caso dos autos, em que a nova lei foi
editada já depois da intimação do Município. Proteção da
situação processual já consolidada. Mesmo considerando que a
legislação
municipal
tem
aplicabilidade
imediata,
o
acolhimento da pretensão do Município qualificaria inaceitável
retroatividade da lei, alcançando situação processual já
consolidada quando de sua vigência, porquanto se admitiria
que o Município, já intimado para pagar a dívida, estabelecesse
"ex post facto" o regime jurídico a que ela se submeterá.
RECURSO NÃO PROVIDO (Agravo de Instrumento no 2222872-
98.2017.8.26.0000; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; j.
12/12/2017; g.m.)
No mesmo sentido são os precedentes
do Supremo Tribunal Federal: AgRg no RE no 646.313/PI, Rel. Min.
Celso de Mello, j. 18/11/2014; AgRg no RE no 601.215/DF, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 06/03/2012; AgRg no RE no 629.743/DF,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/06/2014.
Não se olvide que, no caso em apreço,
o título judicial transitou em julgado em 15 de fevereiro de 2018 (f.
147, proc. no 1005852-33.2017.8.26.0053), ensejando o cumprimento
de sentença, e consequentemente o incidente de requisição de
pequeno valor, muito antes da publicação da Lei Estadual no
17.205/19 ainda na vigência do teto anterior , motivo pelo qual,
com muito mais razão, deve-se considerar a inaplicabilidade do art. 2o
do novo diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022265-64.2020.8.26.0000 -
6
Não
obstante,
observo
que
se
encontrando sub judice a matéria, eventual levantamento, obviamente,
sujeitar-se-á a caução.
Posto
isso,
dou
provimento ao
recurso, com observação.
COIMBRA SCHMIDT
Relator